Tribunal: TJES
Processo: 5009322-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009322-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO FRAGA OFRANTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da quantidade de substância entorpecente arrecadada na ocasião e, ainda, das circunstâncias da traficância desenvolvida (utilização de arma de fogo, apreensão de caderno de anotações, em concurso de agentes e com a participação de um adolescente), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO FRAGA OFRANTI
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE VARGEM ALTA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5760633),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000150-90.2023.8.08.0061
, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
nos artigos 33, 35 e 40, inc
iso
VI,
todos

da
Lei nº 11.343/06,

e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
juntamente com a pessoa
de ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
.

Nesse contexto,
a
impetrante
sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6013250), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, na forma do artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 5571392),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de
ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
, por suposta infração ao delito previsto no
artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03
e em desfavor de
FERNANDO FRAGA OFRANTI
por suposta infração ao delito previsto no
artigo 33, artigo 35 e artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 14 da Lei 10.826/03
. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF,
razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.
Em que pese o pleito da combativa defesa do autuado FERNANDO, entendo que não há excesso de prazo uma vez que o Ministro Luiz Fux, na ADI 6298 MC/DF, suspendeu a obrigatoriedade das audiências de custódia no prazo de 24 horas, assim como suspendeu a eficácia do artigo 310, §4º, do CPP, até que Plenário decida sobre o tema, eis que, evidentemente, dependendo das circunstâncias e da realidade de cada localidade, cumprir o referido prazo é impossível, assim como no presente caso, uma vez que as audiências de custódias são realizadas às 14:00 horas e, por algum motivo, como por exemplo o preso não ter dado entrada na unidade prisional em tempo hábil, não é possível a realização do ato dentro das 24 horas de sua prisão. Além disso, ressalto que o STJ ((RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) entende que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal
.
Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento
ao inciso I
do art. 313, do CPP, já que a pena do delito tipificado em desfavor dos autuados ultrapassa o limite de 04 anos de prisão. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas
SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN
constatou-se que os autuados possuem registro criminal.
No caso concreto, a prisão dos autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo, calibre .22 LR, 01 (uma) arma de fogo, calibre .32 ACP, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, notas trocadas e de origem não comprovadas, 08 (oito) pinos de substância análoga à cocaína, 06 (seis) pedras de substância similar a crack precificadas em cinquenta reais, 06 (seis) buchas de substância semelhante à maconha precificadas em cinquenta reais, 26 (vinte e seis) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (duas) pedras de substância análoga a crack, precificadas em cinquenta reais, 01 (veículo) fiat uno utilizado no transporte de entorpecente, 01 (uma) caderneta contendo anotações referentes a traficância, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ressalto ainda que, em que pese a primariedade do autuado FERNANDO, consta no APFD a informação de que o mesmo é o responsável pelo tráfico na região de RICHMOND, havendo inclusive, várias denúncias anônimas em seu desfavor, tudo a indicar nesse momento que há sinal de criminalidade contumaz. Nesse contexto, a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.
Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
e
FERNANDO FRAGA OFRANTI
em
PRISÃO PREVENTIVA
para garantir a ordem pública.
[...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração e os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 5997067), rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
em comunhão com mais 01 (um) indivíduo e 01 (um) adolescente
, e ainda, que na ocasião foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo, 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, 08 (oito) pedra de crack, 06 (seis) buchas de maconha e uma caderneta com anotações supostamente relacionadas ao comércio de substâncias entorpecentes.

Os elementos demonstram, ainda, que informações prévias indicavam “
[...] que FERNANDO utiliza-se da casa de ODORIZIO ALMEIDA CHERINI para guardar drogas e armas, [...] [e que lá foram encontrados] mais entorpecentes, além de armas de fogo, que, segundo ODORIZIO, guardava e ocultava em sua residência para FERNANDO, o qual seria, segundo ele, o proprietário dos referidos materiais ilícitos
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6063566.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)